Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705956-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DECISÃO Intimada a agravante, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, a recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 24820588), ela não cumpriu a determinação (id.25058221). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora